Tribunal: TCU
Processo: 017.289/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do ora recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades constatadas na execução de convênio cujo objeto consistiu na realização de obras de infraestrutura referentes à recuperação de um açude, no projeto de assentamento Chico Mendes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de revisão interposto por Raimundo Cordeiro de Freitas, em face do Acórdão 11452/2019-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o, solidariamente, ao ressarcimento do débito apurado e aplicou-lhe multa, em razão da não execução do objeto do Convênio Siconv 737.979/2010, celebrado entre o Incra/SR (02) /CE e o município de Russas/CE, que previa a recuperação de açude no PA Chico Mendes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 11452/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. excluir da relação processual a empresa M7 Construções e Serviços Eireli-ME; 9.3. julgar regulares, com ressalvas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas de Raimundo Cordeiro de Freitas, dando-lhe quitação; 9.4. dar ciência do presente acórdão ao recorrente, à empresa M7 Construções e Serviços Eireli-ME, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, à Procuradoria da República no Estado do Ceará e aos demais interessados, informando-os que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.